Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-28.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME - CNPJ: 15.428.062/0001-76 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DEMOLITÓRIA - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1000231-28.2017.811.0003, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo objeto era saber acerca da legalidade da demolição de imóvel, cuja parte de sua construção invadiu espaço público.

Alega a empresa Embargante contradição no acórdão, uma vez que o Auto de Constatação é categórico ao afirmar inexistência de construção sobre o passeio público, que houve baixa do Auto de Infração e Embargo da Obra, o que acarreta a perda de objeto, ante à regularização da obra.

Afirma que não foram analisadas a certidão de uso do solo no 002587/2016 (Id. 9481904), nota de alinhamento do lote (Id. 9481907) e demonstrativo de fiscalização urbana (Id. 9481909).

Sustenta ainda omissão no acórdão, ante à nulidade do laudo pericial, uma vez que o perito não esclareceu ponto divergente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 198666173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de contradição no acórdão, uma vez que o Auto de Constatação é categórico ao afirmar inexistência de construção sobre o passeio público, que houve baixa do Auto de Infração e Embargo da Obra, o que acarreta a perda de objeto, ante à regularização da obra, ressalto que não há qualquer contradição ou omissão, uma vez que a matéria foi expressamente decidida pelo Colegiado.

Transcrevo, pois, trecho do acórdão, onde a questão foi decidida,
in verbis:

No que concerne à alegação de perda de objeto, posto que o Auto de Constatação confeccionado por Oficial de Justiça, afirmou que a construção não ocupa o passeio público e que há, inclusive, sinalização tátil para chão e rampa para acesso de pessoas com deficiência, faço a seguinte ponderação.

O Auto de Constatação acima mencionado e anexado no Id. 136046192 não afirma ausência de irregularidade.

O que o Oficial de Justiça relata é que, APARENTEMENTE, não havia irregularidade, ou seja, é um relato que demonstra incerteza e imprecisão acerca da real situação da construção do imóvel.

Transcrevo, pois, a íntegra do Auto de Constatação acima mencionado,
in verbis:

AUTO DE CONSTATAÇÃO

Em cumprimento ao mandado expedido, compareci ao endereço do imóvel e ali estando passei a constatar o seguinte:

No referido imóvel funciona a Panificadora e Confeitaria Vip, sendo que não há
aparentemente
qualquer irregularidade. A construção não ocupa o passeio público, havendo inclusive sinalização tátil para chão e rampas para acesso de pessoas com deficiência. A calçada mede 1,80m.

Era o que tinha a constatar no momento.

Rondonópolis, 15 de fevereiro de 2017.

Ronan Medeiros Martins

Oficial de Justiça

Matrícula 12.680 (NEGRITEI)

Desta forma, mesmo com a diligência feita pelo Oficial de Justiça, a dúvida acerca da irregularidade na construção persistiu, a qual somente foi sanada com a realização da prova pericial.

A prova pericial anexada no Id. 136046295 é conclusivo no sentido demonstrar que a edificação realizada pela empresa Apelante avançou por mais de 4 (quatro) metros sobre o espaço público.

Assim concluiu o
expert
,
in verbis:

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que a edificação do Réu encontra-se 4,40 metros sobre o passeio público, tendo edificado fora dos limites de seu terreno 88,00 m2
.

Este laudo técnico possui 8 páginas e está em conformidade com o Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. (NEGRITEI)

Não se está colocando em xeque a fé pública do Oficial de Justiça, mas apenas demonstrando que a dúvida acerca da real ocorrência de irregularidade na construção somente foi extirpada com a produção de prova pericial.

Importante consignar que o avanço da obra sobre o espaço público não foi ínfimo.

Desta forma, comprovada a invasão da obra sobre o espaço público (calçada), deve a edificação ser demolida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

(...)

No que concerne à alegação de que não foram analisadas a certidão de uso do solo no 002587/2016 (Id. 9481904), nota de alinhamento do lote (Id. 9481907) e demonstrativo de fiscalização urbana (Id. 9481909), de igual forma, também foi a questão explicitamente decidida pelo Colegiado.

Transcrevo parte do acórdão, onde a questão foi decidida,
in verbis:

No que tange à alegação de que houve baixa do embargo imposto pelo Município, que o imóvel encontra-se regularizado, conforme Certidão de uso de Solo e Nota de Alinhamento de Lote, faço a seguinte ponderação.

Ao ler a Certidão de Uso de Solo no 002587/2016 e acostada no Id. 136046212, verifica-se que o referido documento apenas confere o direito da empresa Apelante de explorar atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (supermercados).

O mesmo documento é claro ao afirmar que qualquer que seja a destinação do imóvel, somente será licenciada a sua construção após observados os preceitos legais específicos.

Transcrevo parte do documento onde a Administração Pública claramente afirma quanto à necessidade de obediência aos preceitos legais para fins de construção,
in verbis:

Outrossim, informamos que o imóvel, qualquer que seja a sua destinação exceto os de uso habitacional, somente será licenciada a sua construção e/ou funcionamento com respectiva permissibilidade de uso pela municipalidade e observados preceitos legais específicos ao seu licenciamento

Como se pode observar, o fato da Apelante possuir o referido documento não a exime da obrigação de obter o respectivo alvará de construção.

Dentro desse contexto, comprovado que a construção ocorreu de forma irregular, sem a devida licença e respectivo alvará, a demolição é medida impositiva.

Em caso semelhante, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

(...)

No que tange à alegação de omissão no acórdão, ante à nulidade do laudo pericial, uma vez que o perito não esclareceu ponto divergente, também não prospera, pois a matéria também foi decidida de forma clara e expressa.

Transcrevo parte do acórdão onde foi houve o enfrentamento da questão,
in verbis:

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, ante à negativa do perito em responder os questionamentos da Apelante, a mesma é frágil e pueril, pois a empresa Apelante manifestou sobre o laudo pericial (petição acostada no Id. 136046329), sendo que o perito esclareceu a dúvida da empresa, conforme se pode observar no Id. 136046323.

Ademais, o fato da prova pericial conclui em sentido contrário aos interesses da Apelante não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

(...)

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024